Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000824-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), F. G. A. - CPF: 103.068.851-66 (AGRAVADO), MARCOS RODRIGO BETTI ALVES - CPF: 809.117.651-15 (AGRAVADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS RODRIGO BETTI ALVES - CPF: 809.117.651-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do custeio de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, assegurando a continuidade terapêutica em clínica específica. No curso do recurso, sobreveio acordo entre as partes, posteriormente homologado por sentença, com extinção do feito originário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar os efeitos da desistência recursal manifestada pela agravante, em contexto de superveniente homologação de transação no juízo de origem, bem como a subsistência do interesse recursal diante da perda do objeto.

III. Razões de decidir

3. O artigo 998 do Código de Processo Civil assegura ao recorrente a prerrogativa de desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária.

4. A homologação judicial da transação no processo originário, com resolução de mérito, implica a superação da controvérsia que fundamentava o agravo de instrumento, esvaziando o interesse recursal.

5. A prolação de sentença substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, caracterizando a perda superveniente
do objeto do recurso.

6. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Homologada a desistência recursal. Agravo de Instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A desistência do recurso pode ser exercida unilateralmente pelo recorrente, a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte adversa.

2. A homologação de acordo na ação principal, com extinção do processo, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, III, “b”; 932, III; 998.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA
.,
em face da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015036-43.2025.8.11.0055, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora mantivesse o custeio do tratamento multidisciplinar do menor F. G. A.
,
portador de TEA
,
na Clínica IHPA, preservando o vínculo terapêutico com os profissionais que já acompanhavam o paciente.

Em síntese, a
a
gravante sustentou a legalidade do descredenciamento da clínica e a disponibilidade de rede credenciada própria equivalente, pugnando pela suspensão da decisão liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
id.
341785359). Houve a interposição de
e
mbargos de
d
eclaração, os quais foram rejeitados (
id.
344226366).

O
a
gravado apresentou contrarrazões e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, a
a
gravante peticionou informando a celebração de composição amigável entre as partes nos autos principais, requerendo a desistência do presente recurso (
id.
361527394).

Consultando o sistema de primeiro grau, observa-se que o magistrado condutor do feito proferiu sentença (
id.
227613487), na qual homologou a transação celebrada entre as partes e julgou extinto o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso perdeu supervenientemente o seu objeto.

Conforme relatado, a operadora
a
gravante manifestou formalmente sua desistência quanto ao prosseguimento deste agravo, em virtude de acordo firmado com os genitores do menor nos autos originários.

A existência da sentença de
id.
227613487, proferida no juízo de origem, que homologou a transação e extinguiu o processo principal, confirma que a controvérsia que ensejou a interposição deste recurso foi plenamente resolvida pelas partes.

O artigo 998 do Código de Processo Civil faculta ao recorrente a desistência do recurso a qualquer tempo:

"Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."

Ademais, a prolação de sentença na ação principal opera a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de tutela de urgência, uma vez que a provisão jurisdicional exauriente substitui a decisão precária agravada.

Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, cabe ao
r
elator não conhecer de recurso prejudicado.

Pelo exposto,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
recursal e JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente de seu objeto, decorrente da sentença homologatória proferida na origem (
id.
227613487).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026